Tribunal: TCU
Processo: 030.921/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10144/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.921/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Almani Machado Peraizo (XXX.204.477-XX); Amarildo Santos Cardozo (XXX.129.787-XX); Durville Castelo Branco Junior (XXX.334.958-XX); Edmilson Dias da Silva (XXX.882.217-XX); Edmilson Melo da Silva (XXX.081.244-XX); Edson Salvador da Silva (XXX.228.148-XX); Edson de Paula Pinto (XXX.770.381-XX); Lauriston de Souza Bayao (XXX.017.167-XX); Luiz Alfredo Gomes Antunes (XXX.361.847-XX); Moizes Azevedo Figueiredo (XXX.783.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.